Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706317-49.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE MACEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 34384507, o ilustre perito solicita o pagamento da segunda metade de seus honorários periciais. Tendo em vista que já transcorreu o prazo para as partes sem interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e em seguida encaminhem-se aos autos ao d. Juízo a quo, para as providencias de praxe, inclusive para avaliação do pedido formulado pelo perito. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator